Tribunal: TJES
Processo: 5012303-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

RECORRENTE:

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial interposto, até julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169, pelo Superior Tribunal de Justiça. O Embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relativa à justiça gratuita, quando a matéria não foi arguida no recurso anterior, configurando inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A análise dos autos demonstra que o Agravo Interno interposto pelo Embargante não abordou a questão da justiça gratuita, limitando-se a alegar cerceamento de defesa e inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.169, do pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a alegação em sede de embargos de declaração caracteriza inovação recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de inovação em embargos de declaração, ainda que a matéria seja de ordem pública, exigindo o prévio debate na instância ordinária (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.578/SP, Primeira Seção, j. 10/9/2025).
Não se constatam vícios no acórdão embargado, pois este examinou de forma suficiente as questões postas no Agravo Interno, inexistindo omissão quanto a ponto previamente suscitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são cabíveis para inovação recursal.
A ausência de alegação prévia em recurso anterior impede o exame da matéria em sede de embargos de declaração.
A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.037, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.147.578/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.653.562/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.06.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.955.226/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012303-93.2022.8.08.0000

RECORRENTE:

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

ADVOGADO DO RECORRENTE:
HORACIO AGUILAR DA SILVA AVILA FERREIRA - OAB ES25559

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

VOTO

CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR

opôs

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
15947296
), com fundamento no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
15603125
), proferida pelo
Egrégio Tribunal Pleno,
que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
mantendo a
DECISÃO
(id.
10853047
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que determinou a suspensão do processamento do
RECURSO ESPECIAL,
interposto pelo Recorrente, até o pronunciamento definitivo do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento em caráter repetitivo
do
REsp nº 1978629 - Tema n° 1.169.

Irresignado, afirma que o Acórdão
“deixou de se manifestar sobre a concessão da justiça gratuita ao Embargante".

Na espécie, o
AGRAVO INTERNO
teve o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR contra decisão da Vice-Presidência do Egréio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que determinou, de ofício, o sobrestamento do Recurso Especial por ele interposto, até julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.169 (REsp 1.978.629) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial foi manejado contra Acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu a necessidade de prévia liquidação do título executivo coletivo para fins de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0003282-98.2003.8.08.0048, ajuizada pelo sindicato da categoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação do sobrestamento do Recurso Especial, determinado de ofício pela Vice-Presidência do TJES, à luz da sistemática dos recursos repetitivos e da correspondência entre o caso concreto e a matéria afetada ao Tema nº 1.169 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo no artigo 1.037, II, do Códido de Processo Civil, diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.169, que trata da necessidade de prévia liquidação do julgado coletivo para fins de cumprimento individual da sentença genérica.
A análise dos autos demonstra que a controvérsia do presente feito – liquidação individual de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional desde 1999 – guarda identidade substancial com a controvérsia repetitiva, sobretudo em razão da complexidade dos cálculos e da divergência entre os valores apresentados pelas partes.
O sobrestamento do recurso não configura decisão-surpresa, pois decorre de determinação expressa do Egrégio Superior Tribunal de Justiçacom efeito vinculante e erga omnes, sendo desnecessária a oitiva prévia das partes quando a manifestação não é apta a alterar o resultado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
A alegação de que o caso concreto não exigiria liquidação prévia foi rejeitada pela instância originária, que reconheceu a necessidade de instrução exauriente e cálculos técnicos para individualização dos valores, tornando incabível a simples homologação de cálculos unilaterais.
A subsunção do caso ao Tema 1.169 revela-se correta, não se constatando equívoco na aplicação do regime dos recursos repetitivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

O sobrestamento de Recurso Especial fundado em controvérsia submetida ao rito dos repetitivos é cabível de ofício, quando verificada a identidade entre o caso concreto e a matéria afetada.
A decisão que determina o sobrestamento, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, não configura decisão-surpresa quando a manifestação das partes não é capaz de influenciar o resultado.
A execução individual de sentença coletiva genérica exige prévia liquidação quando os cálculos demandam apuração complexa e não se prestam à simples aritmética.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, arts. 10, 489, § 1º, IV, 1.021, 1.030, I, “a”, e III, 1.035, § 5º, 1.036 a 1.041.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.978.629/SP (Tema 1.169); TJES, AI nº 5012303-93.2022.8.08.0000, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.08.2023; STJ, AREsp nº 2.637.217/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 01.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.347/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.08.2024.

(TJES. AGRAVO INTERNO Nº
5012303-93.2022.8.08.0000. TRIBUNAL PLENO. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. 18/08/2025 À 22/08/2025)

Com efeito, é cediço que na esteira do que enfatizado pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“a argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada”.
(
STJ.
EDcl no REsp n. 2.147.578/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Na hipótese dos autos, constata-se que o Recorrente limitou-se a alegar, nas razões do Recurso de Agravo Interno, que
“a decisão que determinou o sobrestamento do feito foi proferida de ofício, sem prévia manifestação das partes
”,
e que
“
a sentença homologatória coletiva não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores ativos, aposentados, falecidos/pensionistas do município da Serra) quanto sua abrangência objetiva (a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99 e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação)
”,
requerendo ao final,
in litteris:

“Diante do exposto, requer:

a) Seja recebido e processo o presente recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) A intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se dentro de 15 dias, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

c) Que seja anulada a decisão, em virtude de cerceamento de defesa;

d) Caso não seja reconhecido o cerceamento de defesa, com base na teoria da causa madura, que seja reconhecido distinguishing, confirmando que a matéria debatida nos autos de origem não se amolda ao Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Termos em que, pede deferimento.”

Logo, infere-se que não houve pelo Recorrente, em sede de Recurso de Agravo Interno, qualquer referência à matéria deduzida no presente Embargos de Declaração, caracterizando verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual, o desprovimento é medida que se impõe:

A propósito:

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ, bem como pela ausência de indicação do art. 619 do Código de Processo Penal. O recorrente sustenta que houve prequestionamento das matérias, nos termos do art. 1.025 do CPC, e que as teses sobre dosimetria da pena e fixação de indenização à vítima foram devidamente veiculadas nos embargos de declaração. Alega ainda que o valor fixado a título de danos morais foi exorbitante e não contou com instrução probatória adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento apto a viabilizar o conhecimento do recurso especial; (ii) estabelecer se a revisão da dosimetria da pena e da indenização à vítima demanda reexame de provas, o que atrairia a incidência da Súmula 7/STJ; (iii) determinar se o agravo regimental pode ser conhecido diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreciação das matérias pelo Tribunal de origem, ainda que suscitadas em embargos de declaração, atrai a incidência da Súmula 211 do STJ, pois a jurisprudência da Corte exige que as teses sejam efetivamente analisadas pela instância ordinária para fins de prequestionamento.

4. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, sem que os temas tenham sido previamente discutidos nas razões de apelação, é vedada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, caracterizando preclusão consumativa.

5. (...)

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno no agravo em recurso especial, sustentando a tempestividade do recurso especial e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória, com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sendo desprovido o recurso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de incompetência do juiz de primeiro grau e a ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública; (ii) saber se há omissão quanto às regras de distribuição processual e interpretação do art. 55 do CPC, além de violação dos arts. 55, 285 e 286 do CPC, e do princípio do juiz natural, conforme o art. 5º da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de incompetência do juiz de primeiro grau e a questão de ordem pública não foram debatidas previamente, configurando inovação recursal, o que impede sua análise em sede de embargos de declaração.

5. A jurisprudência do STJ exige o prequestionamento, inclusive para matérias de ordem pública, o que não ocorreu no caso em apreço.

6. A mera irresignação com as conclusões do julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos embargos de declaração.

7. Não há intenção protelatória configurada, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A inovação recursal impede a análise de questões não debatidas previamente. 3. O prequestionamento é exigido para matérias de ordem pública. 4. A mera irresignação com o julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 55, 285, 286; CF/1988, art. 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1.12.2021.

(
STJ.
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.653.562/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Além disso, consigna-se que “
os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.955.226/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022.)

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões